Tribunal: TJES
Processo: 0001317-11.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO – PROVA TÉCNICA SUFICIENTE -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Não houve qualquer equívoco do hospital ou da equipe médica, não sendo o quadro clínico apresentado logo após o acidente indicativo de lesão maior.

2. Explicitou o profissional da medicina que no segundo atendimento restou constatada a laceração testicular, sendo um quadro irreversível decorrente diretamente do trauma sofrido, “independente de qualquer outra atitude tomada”, cuja consequência é a perda do testículo atingido.

3. Sendo harmônica a prova produzida no sentido de que não houve falha no atendimento, deve ser mantida a sentença de improcedência, restando demonstrada a inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, em consonância com o disposto no art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva,
dependendo da demonstração da culpa do preposto
”(AgInt no REsp n. 1.652.577/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023), hipótese não verificada neste caso.

5. Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001317-11.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR GOMES BOTELHO

APELADO: MAURO DE ALMEIDA TAVORA e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO – PROVA TÉCNICA SUFICIENTE -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Não houve qualquer equívoco do hospital ou da equipe médica, não sendo o quadro clínico apresentado logo após o acidente indicativo de lesão maior.

2. Explicitou o profissional da medicina que no segundo atendimento restou constatada a laceração testicular, sendo um quadro irreversível decorrente diretamente do trauma sofrido, “independente de qualquer outra atitude tomada”, cuja consequência é a perda do testículo atingido.

3. Sendo harmônica a prova produzida no sentido de que não houve falha no atendimento, deve ser mantida a sentença de improcedência, restando demonstrada a inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, em consonância com o disposto no art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva,
dependendo da demonstração da culpa do preposto
”(AgInt no REsp n. 1.652.577/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023), hipótese não verificada neste caso.

5. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001317
-
11
.20
17
.8.08.00
11

APELANTE
:
GILMAR GOMES BOTELHO

APELADO
S
:
MAURO DE ALMEIDA TÁVORA E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GILMAR GOMES BOTELHO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
MAURO DE ALMEIDA TÁVORA E OUTRA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 224/238 sustenta o apelante, inicialmente, que não houve a devida apreciação do conjunto probatório, porquanto em razão da conduta culposa dos requeridos sofreu danos irreversíveis que poderiam ser evitados.

Aduz que o laudo pericial não apresentou respostas conclusivas, devendo ser considerada a confissão do primeiro requerido em sede de depoimento pessoal.

Pois bem.

Em decorrência de um acidente automobilístico a parte autora/apelante sofreu um trauma na região pubiana, sendo atendido no Hospital Unimed Sul Capixaba pelo médico Mauro de Almeida Távora, ora requeridos, e liberado na mesma data.

Narrou na inicial que os procedimentos realizados foram equivocados, tendo retornado ao local em decorrência de fortes dores após 02 (dois) dias, oportunidade em que foram realizadas novos exames e constatada a necessidade de cirurgia para retirada do testículo esquerdo.

Pleiteia, desse modo, a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Todavia, após analisar detidamente os autos, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, devidamente embasada no laudo pericial.

Da prova técnica, extraio as seguintes conclusões:

Apoiado na documentação anexada nos autos, trazidas à perícia, na literatura médica e na avaliação pericial é possível afirmar que
os relatos e documentos apresentados comprovam que o tratamento médico recebido pelo Autor, em sua internação no Hospital Segundo Requerido, e praticados pelo médico Primeiro Requerido, no dia 13/09/2014, foram respeitados os princípios éticos e científicos que o caso exigia.

A resposta aos quesitos, entendo, afasta qualquer equívoco no procedimento adotado:

Queira o Sr. Perito esclarecer se, na ocasião do primeiro atendimento, havia evidências para que o médico réu pudesse concluir a ocorrência de ruptura testicular?

Resposta: Não. Segundo os registros, foi observado apenas edema e dor nos órgãos genitais.

No atendimento inicial havia evidência de lesão maior no testículo?

Resposta: Não.

A conduta adotada pelo médico fora uma conduta expectante em relação ao quadro apresentado clinicamente pelo paciente?

Resposta: Sim.

O paciente fora medicado e orientado a retornar em caso de alguma intercorrência?

Resposta: Segundo os registros, na alta recebeu orientações médicas, receita e atestado de três dias.

Daí indaga-se, o rompimento do testículo do autor foi em decorrência do trauma que sofrera quando do acidente? Em caso positivo, deveria ter sido detectado no primeiro atendimento? Deveria o médico ter solicitado exame de ultrassom para o fechamento do diagnóstico?

Respostas:

a) Sim

b) Não. No primeiro atendimento, segundo os registros das folhas 23, foi descrito: "Acidente de moto (bateu no poste) queixa de dor em região inguinal +Palidez + Escoriações no tórax lado D." As folhas 28 o médico registrou haver observado apenas "edema e dor na bolsa escrotal", portanto, sem evidencia de hematoma ou de ruptura. Ressaltar que a principal evidencia de ruptura do testículo, além de dor, é a presença de hematoma, geralmente volumoso.
Desta forma, como registrado, o médico considerou como lesão de baixa gravidade e optou pelo tratamento conservador, o que pode ser interpretado como sua correta opção terapêutica.

c) A decisão de quais ações devem ser adotadas em qualquer tratamento médico é de competência exclusiva do profissional que, naquele momento, é o responsável pelo tratamento. Portanto, a solicitação ou não do exame citado era do médico, Primeiro Requerido, e, pelos registros do Prontuário Médico feitos por ele, devemos considerar que os achados clínicos foram interpretados como de baixa gravidade sem sinais de lesão testicular. Desta forma, pelos registros, foi sua opção não submeter o paciente à avaliação mais profunda. Vale ressaltar que a própria descrição da cirurgia para retirada do testículo, descreve a presença de volumoso hematoma e laceração, desta forma, pela evolução clínica, é possível interpretar que tratava-se de lesão de pouca extensão que provocou lesão de vaso, e, pela evolução, já que o paciente foi mantido no hospital por cerca de uma hora, o sangramento era de pequena monta, não sendo percebido clinicamente. No entanto, segundo os relatos do próprio Autor é possível interpretar que, com o passar dos dias o sangramento se acentuou infiltrando o parênquima testicular provocando o enfarto deste. Este sangramento progressivo, resultava na dor persistente que o paciente passou a sentir já em casa.

Como se verifica, não houve qualquer equívoco do hospital ou da equipe médica, não sendo o quadro clínico apresentado logo após o acidente indicativo de lesão maior nos testículos.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, não houve confissão do primeiro requerido em seu depoimento pessoal, tendo este descrito a correção da conduta expectante, não havendo indicativo para outros exames/procedimentos.

Ademais, explicitou o profissional da medicina que no segundo atendimento restou constatada a laceração testicular, sendo um quadro irreversível decorrente diretamente do trauma sofrido, “independente de qualquer outra atitude tomada”, cuja consequência é a perda do testículo atingido.

Em suma, sendo harmônica a prova produzida no sentido de que não houve falha no atendimento, deve ser mantida a sentença de improcedência, restando demonstrada a inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, em consonância com o disposto no art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva,
dependendo da demonstração da culpa do preposto
”(AgInt no REsp n. 1.652.577/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023), hipótese não verificada neste caso.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.